Tribunal: TJBA
Processo: 8039737-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039737-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO.

NÃO OBSERVÂNCIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO
REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE QUANDO HÁ INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 496, § 1º, DO CPC.

NÃO ACOLHIMENTO.

OMISSÃO ACERCA DA DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDE
Z
. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE
REEMBOLSO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REEMBOLSO DEVIDO.
INTELIGÊNCIA DO § 1º, INCISO IV, DO ART. 10, DA LEI ESTADUAL Nº. 12.373/2011.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A
visando sanar alegadas omissões no acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante e não conheceu do apelo da ré, ora embargada, ao argumento de que resta previsto no contrato o reajuste a partir da expedição da primeira ordem de serviço, e em assim sendo o termo inicial para o reajuste anual do contrato nº 014/2014 deve ser junho de 2015 e o termo final setembro de 2020, serviços até então prestados, não sendo conhecido o apelo da ré, eis que intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados, que foram, acerca da necessidade de se promover o reexame necessário; (II) a liquidez da obrigação; (iii) não manifestação acerca do ressarcimento das custas adiantadas

e (iv) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo conforme solicitado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entretanto, admite-se, excepcionalmente, efeito infringente aos Embargos de Declaração para a correção de vícios quando constatados.

Com relação ao reexame necessário não tem cabimento quando há apelação interposta da Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC, impondo-se a sua rejeição, e da mesma forma a alegada liquidez da sentença.

Todavia, restou constatada a ocorrência de omissão com relação a não apreciação do pedido de reembolso das despesas processuais adiantas pela autora ora embargante, impondo-se o seu acolhimento, com fulcro no art. 82, do CPC, bem como art. 39, da Lei Federal n° 6830/80 e § 1º, inciso IV, do art. 10, da Lei Estadual nº. 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringentes.

Tese de julgamento:

O reexame necessário não tem cabimento quando há apelação da Fazenda Pública, estando sua obrigatoriedade, como condição para o trânsito em julgado da sentença, dependente da ausência de recurso da Fazenda Pública.

Verifica-se que o montante devido deverá ser apurado quando da liquidação da sentença, após a atualização monetária.

Apesar da Fazenda Pública ser isenta do pagamento das custas processuais, quando vencida na demanda, como ocorre no presente caso, deve reembolsar as adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei Federal nº 6.830/80 e do art. 10, inciso IV, § 1º da Lei Estadual nº 12.373/2011.

________________________________

Dispositivos citados
: CPC, art. 1.022, 489, §1º, art. 82, e 496,§1º do CPC.

art. 39, da Lei Federal n° 6830/80;

§ 1º, inciso IV, do art. 10, da Lei Estadual nº. 12.373/2011.

Vistos, relatados e discutidos, estes Embargos de Declaração nº 8039737-21.2021.805.0001, em que figura como Embargante
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A
e Embargada

TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça